Tribunal: TJBA
Processo: 8041498-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041498-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAUDIANE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s): FRANCIMARY DE DEUS

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80. NÃO NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE FUNDAMENTO LEGAL VÁLIDO. PRESUNÇÃO DE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO EXTINTA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro/BA, nos autos da Execução Fiscal nº 0302112-66.2019.8.05.0201, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, mantendo o curso do feito executivo e os bloqueios patrimoniais realizados via SISBAJUD.

2.
A executada interpôs Agravo de Instrumento, postulando, em síntese, a nulidade da citação por edital, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas poupança, a ausência de interesse processual do exequente e a nulidade da CDA por vícios formais e materiais.

3.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão:
a
) saber se é válida a citação por edital sem prévia tentativa de citação por oficial de justiça;
b)
saber se os valores bloqueados em conta poupança até o limite legal são absolutamente impenhoráveis;
c
) saber se a ausência de interesse de agir e a inércia do exequente autorizam a extinção da execução;
d
) saber se a CDA apresentada é nula por ausência de processo administrativo e de notificação válida; e
e)
saber se é cabível a exceção de pré-executividade para o exame de tais matérias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exceção de pré-executividade é instrumento cabível para arguição de matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, conforme consagrado na Súmula 393 do STJ.

6. A citação por edital é medida extrema e subsidiária, conforme artigo 8º da Lei nº 6.830/80, e somente deve ser autorizada após frustradas as tentativas pelas vias ordinárias, inclusive por oficial de justiça. A ausência dessa etapa invalida a citação, gerando nulidade absoluta.

7. A ausência de nomeação de curador especial à parte citada fictamente acentua o cerceamento de defesa, afrontando o artigo 72, II, do CPC.

8. Os valores bloqueados estavam depositados em contas poupança e não ultrapassavam o limite de 40 salários mínimos, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis por força do artigo 833, X, do CPC, conforme orientação consolidada no STJ (AgInt no AREsp 2258716/PR e AgInt no AREsp 2560876/SP).

9. A CDA carece de liquidez, certeza e exigibilidade por dois fundamentos autônomos: ausência de processo administrativo regular com prévia notificação do devedor (arts. 142 e 145 do CTN), e ausência de fundamento legal válido para cobrança das anuidades anteriores à Lei nº 12.246/2010, violando o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I, e CTN, art. 97).

10. A tese da ausência de interesse processual é reforçada pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo entendimento firmado no Tema 1184 do STF, que vedam a movimentação processual dispendiosa para cobranças de baixo valor sem demonstração de utilidade.
11. A execução fiscal, por estar instruída com título executivo nulo e fundada em citação inválida, deve ser extinta, com levantamento dos atos constritivos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Agravo conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal originária.

13.
Tese de julgamento: "É nula a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa sem prévio processo administrativo regular e notificação válida, sendo igualmente nulos os atos processuais subsequentes à citação por edital realizada sem prévia tentativa de citação por oficial de justiça, cabendo o reconhecimento de tais nulidades por meio de exceção de pré-executividade, inclusive para desconstituir penhora incidente sobre valores absolutamente impenhoráveis.".

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV; art. 150, I

Código de Processo Civil, arts. 72, II; 83, X; 85, §§2º e 3º; 803, I; 1.026, §2º

Código Tributário Nacional, arts. 97, 142 e 145

Lei nº 4.886/65, arts. 2º e 17, alínea “f”

Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, V; e 8º

Lei nº 12.514/2011, art. 8º

Resolução CNJ nº 547/2024

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 393

STJ, AgRg no HC 826929/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/11/2023, T5

STJ, AgInt no AREsp 2560876/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/08/2024, T3

STJ, AgInt no AREsp 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15/05/2023, T1

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8041498-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

LAUDIANE OLIVEIRA ALMEID
A
e agravado
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora